Tribunal: TJBA
Processo: 8022795-72.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022795-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIO SANTOS DE ALCANTARA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MILITAR INATIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em mandado de segurança. O impetrante, policial militar, buscava reclassificação em posto hierárquico superior, alegando direito à promoção para posto imediatamente superior ao qual pertencia na ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de hipossuficiência foi elidida por provas em contrário; e (ii) saber se o agravante demonstrou efetivamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos que infirmam a declaração de pobreza. Contracheque demonstra salário bruto superior a R$ 14.000,00 com débitos legais inferiores a R$ 1.900,00, sem desconto de imposto de renda. 4. As custas do mandado de segurança, inferiores a R$ 450,00, não inviabilizam a rotina familiar diante da capacidade econômica demonstrada. 5. Contratação de empréstimos vultosos junto a instituições financeiras, superiores a R$ 200.000,00, denota padrão financeiro incompatível com a alegada miserabilidade jurídica. 6. A presunção estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC não é absoluta, devendo o magistrado indeferir o benefício quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando elementos concretos demonstrem capacidade financeira incompatível com a alegada miserabilidade jurídica, especialmente diante de salário elevado e contratação de empréstimos vultosos." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022795-72.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CLAUDIO SANTOS DE ALCANTARA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)